Tribunal: STF
Processo: AI 777471
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Prescrição. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Estabilidade financeira. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Irredutibilidade de vencimentos. Possibilidade. Precedentes.



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que o direito dos ora agravantes de pleitear a manutenção da forma de cálculo preconizada na Lei Estadual nº 10.424/90 foi atingido pela prescrição quinquenal, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar as provas dos autos, o que é incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido à forma de reajuste da remuneração, o que implicaria direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, contudo, a irredutibilidade de vencimentos.



    3. Agravo regimental não provido.